Tribunal: STF
Processo: Rcl 81112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por LSL Locações e Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara do Trabalho do Maranhão no Processo 0017247-76.2024.5.16.0003, que teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nos Recursos Extraordinários 635.546/MG e 958.252/MG, respectivamente, Temas 383 e 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante alega que o beneficiário do ato reclamado:



    [...] exercia a função de motorista terceirizado, lotado em dependências da SSP/MA, órgão de natureza policial, e argumentou que, por força do ambiente em que trabalhava e das tarefas que eventualmente executava, estaria sujeito a risco constante, o que justificaria a concessão do adicional pleiteado. 



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, acolhendo parcialmente a pretensão inicial, proferiu sentença condenando a ora Reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade, com reflexos sobre outras verbas contratuais, tais como 13º salário, férias e FGTS. 



    Contudo, a referida decisão transitada em julgado partiu de presunções genéricas sobre a periculosidade do ambiente institucional da SSP/MA, sem a devida realização de prova pericial técnica exigida pela legislação trabalhista. De maneira flagrante, o juízo desconsiderou a norma imperativa contida no art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece que a caracterização e classificação da periculosidade somente podem ser feitas por meio de laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. 



    A ausência dessa prova essencial torna a decisão inválida sob o aspecto técnico-jurídico, uma vez que presumiu-se um risco não demonstrado de forma objetiva e concreta, violando o devido processo legal e o contraditório (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    A decisão, portanto, impôs à Reclamante obrigações que não derivam do contrato de prestação de serviços, mas sim da estrutura organizacional da tomadora pública, em evidente afronta à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 383 e 725 da repercussão geral e nos julgados das ações de controle concentrado ADPF 324, ADC 48 e ADI 5.625. 



    Tais precedentes reconhecem como plenamente válidas as formas alternativas de contratação no setor produtivo, como a terceirização e a pejotização, bem como vedam a equiparação salarial ou a imputação de obrigações baseadas em critérios aplicáveis exclusivamente à tomadora, especialmente quando se trata da administração pública,



    Neste cenário, a decisão ora impugnada viola a autoridade desses precedentes, pois interfere indevidamente na livre iniciativa da empresa prestadora e desconsidera a autonomia contratual garantida pela Constituição Federal, caracterizando, assim, o cabimento da presente Reclamação Constitucional como meio adequado para restabelecer a autoridade desta Corte Suprema (documento 1, pp. 2-3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) Ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade dos precedentes do STF e reconhecendo-se a ilegitimidade da equiparação imposta (documento 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Noto que se apontou como decisão reclamada a sentença proferida pela 3a Vara do Trabalho do Maranhão, a seguir transcrita, no que interessa:



    Com efeito, da prova testemunhal produzida, ficou comprovado que os policiais ou agentes prisionais exercem atividades realizadas pelo reclamante que os acompanhava em diligências e atividades perigosas, a exemplo da captura de presos, tal como afirmou a testemunha. 



    Ademais, a testemunha confirmou que em algumas delegacias o trabalho de conduzir viaturas é feito por um policial civil que recebe adicional de periculosidade e que atua usando colete a prova de balas. Ou seja, o reclamante, apesar de formalmente contratado para exercer a função de motorista, fazia as vezes de um policial ou agente prisional, conduzindo viaturas de transportes do sistema prisional, de forma regular, isto é, em   atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, nos moldes do art. 193 , II da CLT e do Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, aprovado pela Portaria do Ministério Público do Trabalho e Emprego nº 1855. 



    Portanto, há elementos de convicção suficientes nos autos a possibilitar o reconhecimento da condição de periculosidade disposta no art.   193, inciso II, da CLT. Anexo 3 da NR-16/PORTARIA 1.855, do Ministério do Trabalho e Emprego.  



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de adicional de periculosidade equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (documento 7, pp. 3-4).



    Consulta realizada no site do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, nesta data, revela que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 3/6/2025, antes, portanto, da data em que esta reclamação foi protocolada, 23/6/2025 (documento 8). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator